Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-03.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001243-03.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO - CPF: 056.704.511-04 (APELADO), JOAO PEDRO ROCHA MENDES - CPF: 061.906.971-60 (APELADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO– DENÚNICA
– TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS–

SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA (1,21G DE MACONHA) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A MERCANCIA – OBJETOS APREENDIDOS QUE, POR SI SÓS, NÃO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – ACESSO AOS DADOS DO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA ILÍCITA – DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a correta tipificação da conduta como tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal, deve-se atentar para os critérios estabelecidos no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

2.

A quantidade ínfima de entorpecente apreendida (1,21g de maconha), aliada à ausência de outros elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a traficância, como balança de precisão, grande quantidade de dinheiro trocado ou apreensão de usuários no local, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

O acesso aos dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos, realizado no momento da prisão em flagrante sem autorização judicial prévia, configura prova ilícita, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Embora os depoimentos dos policiais gozem de presunção de veracidade e constituam meio idôneo de prova, conforme Enunciado Orientativo nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, devem estar em harmonia com as demais provas dos autos para embasar uma condenação criminal, o que não ocorre no presente caso.

5.

Havendo dúvida razoável quanto à destinação do entorpecente apreendido, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que desclassificou a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes atribuída a
JOÃO PEDRO ROCHA MENDES
e
WELLINGTON BARBOSA DE AZEVEDO
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença para condenação dos apelados nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Argumentou, em síntese, que: a) há provas robustas de que os acusados estavam praticando o tráfico de drogas; b) a ARI já havia realizado monitoramento do local, identificando-o como ponto de tráfico; c) as circunstâncias da prisão, com tentativa de fuga e destruição de provas, são indicativas de traficância; d) foram apreendidos, além da droga, papel filme, tesoura com resquícios de maconha, dinheiro e aparelhos celulares, sendo que em um deles constavam notificações visíveis de pessoas pedindo drogas; e) um dos celulares estava intencionalmente quebrado, comportamento típico de traficantes para evitar o acesso ao seu conteúdo; f) foi encontrada uma folha com anotações sobre venda de entorpecentes; g) a alegação de que não foi apreendida quantidade expressiva de droga não descaracteriza o tráfico, pois os depoimentos dos policiais confirmam que João Pedro se desvencilhou da maior parte da droga; h) não foram apreendidos apetrechos de uso que indicassem o consumo pessoal. (Id.
220327251)

Em contrarrazões, a defesa de João Pedro sustentou a manutenção da sentença desclassificatória, alegando que: a) não é função da polícia militar realizar investigações; b) os policiais nunca visualizaram os acusados comercializando maconha; c) o papel filme apreendido não continha resquícios de droga; d) não foi localizada balança de precisão; e) o acesso aos dados do celular sem ordem judicial configura prova ilícita; f) a existência de contatos com a nomenclatura "corre" no aparelho celular não comprova a traficância, podendo indicar apenas que os acusados adquiriam drogas para consumo próprio; g) as anotações encontradas são confusas e não especificam quantidades de droga vendida ou lucro obtido; h) foi apreendida apenas a ínfima quantidade de 1,21g de maconha, compatível com o uso pessoal. (Id.
220327254)

A Defensoria Pública, em nome de Wellington, também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) os elementos de prova indicam que o acusado era apenas usuário de entorpecentes; b) a testemunha Paulo Henrique não se recordava da abordagem nem da apreensão de quantidade expressiva de entorpecente; c) a testemunha Rodrigo não comprovou que Wellington estava comercializando drogas; d) não foram apreendidos petrechos típicos de traficantes; e) a diminuta quantidade de maconha apreendida é compatível com o consumo próprio; f) não foram apreendidos usuários no local; g) o ônus da prova cabe à acusação; h) o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer. (Id.
237328668)

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, argumentando que os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do caso são suficientes para condenação por tráfico de drogas, sintetizando com a ementa que a seguir transcrevo:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (
Id.
247194656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada aos acusados para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

Segundo a denúncia, no dia 09/01/2020, por volta das 18h30min, na Rua 01, Quadra 02, Casa 22, bairro Dom Osório II, na cidade de Rondonópolis-MT, os denunciados foram presos em flagrante delito por terem em depósito e guardarem uma porção de maconha, pesando 1,21g (um grama e vinte e um centigramas).

Consta que, após receberem informações da Agência Regional de Inteligência (ARI) sobre a prática de tráfico de drogas no referido endereço, os policiais militares se dirigiram ao local. Ao avistarem a viatura policial, os denunciados correram para o interior da residência. Os policiais adentraram no imóvel, onde encontraram João Pedro no banheiro dando descarga no vaso sanitário, tentando desvencilhar-se da droga. Não obstante, conseguiram apreender no vaso uma folha de papel contendo anotações referentes ao comércio de drogas.

Wellington, por sua vez, foi abordado nos fundos da residência, quando tentava se evadir pulando o muro. Em revista domiciliar, os policiais localizaram no interior de uma panela a porção de maconha, bem como a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro. No armário, foram apreendidos uma tesoura e um rolo de papel filme, supostamente utilizados para embalar entorpecentes, além de um aparelho celular da marca Samsung, cor vermelha, no qual constava na tela um pedido de droga, e outro aparelho celular de cor preta.

Concluída a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa de Wellington, representada pela Defensoria Pública, em sede de alegações finais, arguiu preliminarmente a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime brando.

A defesa de João Pedro, por sua vez, também alegou preliminarmente a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para porte para consumo pessoal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ao julgar o feito, a magistrada de primeiro grau acolheu os pleitos defensivos e desclassificou a conduta imputada aos acusados para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhes advertência quanto aos malefícios do consumo de entorpecentes e declarando extinta a punibilidade.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestou tratar-se de 1,21g de maconha.

Quanto à autoria, é incontroverso que a droga foi apreendida na residência onde os acusados se encontravam. A questão principal cinge-se, portanto, à correta tipificação da conduta, se tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) ou posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

O Ministério Público sustenta que as circunstâncias da prisão indicam a prática do crime de tráfico de drogas, destacando o monitoramento prévio pela ARI, a tentativa de fuga dos acusados, a destruição de provas (João Pedro dando descarga em parte da droga e em uma folha com anotações), a apreensão de dinheiro (R$ 450,00), tesoura, papel filme, e a existência de mensagens no celular referentes a pedidos de drogas.

As defesas, por outro lado, argumentam que não há prova suficiente da traficância, ressaltando a pequena quantidade de droga apreendida (1,21g), compatível com o consumo pessoal, a inexistência de balança de precisão ou outros petrechos típicos do tráfico, e a ausência de usuários no local.

Pois bem. De acordo com o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, tenho que a quantidade de droga apreendida - 1,21g de maconha - é, de fato, compatível com o consumo pessoal.

Quanto às circunstâncias da apreensão, verifica-se que, embora os policiais tenham relatado que receberam informações da ARI sobre a prática de tráfico no local, não foram apresentados relatórios, fotografias ou outros elementos que pudessem comprovar essa alegação de maneira inequívoca.

Em relação às anotações encontradas em uma folha de papel resgatada do vaso sanitário, observa-se que, de fato, se apresentam confusas e não especificam quantidades de droga vendida ou lucro obtido, não permitindo concluir com segurança que os acusados estavam praticando o tráfico.

É verdade que alguns elementos poderiam sugerir a prática de tráfico, como o dinheiro apreendido (R$ 450,00), o papel filme, a tesoura, e os aparelhos celulares. Contudo, tais elementos, por si sós, não são conclusivos, pois podem ter outras finalidades lícitas.

Quanto às mensagens no celular referentes a pedidos de drogas, importante destacar que o acesso aos dados do aparelho no momento da prisão, sem prévia autorização judicial, configura prova ilícita, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção do Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel."
(STJ, HC 588135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 08/09/2020)

Ademais, no que se refere aos contatos com a nomenclatura "corre" encontrados no aparelho celular, conforme alegado pela defesa, tal elemento não é conclusivo, pois tanto pode indicar tráfico quanto pode indicar uma relação de fornecimento (traficantes) quanto de aquisição (usuários) de drogas.

Outro ponto importante a ser considerado é que não foram apreendidos usuários no local, nem petrechos comumente associados à atividade de traficância, como balanças de precisão ou grande quantidade de embalagens prontas para venda.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar a traficância, deve prevalecer a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes." (TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, 4.9.2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ART. 28, 'CAPUT', DA LEI 11.343/06 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLURALIDADE DE RECORRIDOS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NO ART. 33, 'CAPUT', DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – (...) – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR QUE A DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ERA PARA A DISSEMINAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A droga apreendida não caracteriza, por si só, a traficância, a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. A condição de usuários dos réus, aliada a inexistência de outros elementos a indicar a traficância, caracteriza, como concluiu o juiz da causa, o crime tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06." (TJMT, N.U 1001424-34.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

É verdade que o depoimento dos policiais goza de presunção de veracidade e constitui meio idôneo de prova, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
. Contudo, no caso concreto, as demais provas produzidas não corroboram com segurança a tese acusatória.

Também reconheço que, em tese, a condição de usuário não impede a caracterização do tráfico, conforme o Enunciado n. 3 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
. No entanto, para que haja condenação por tráfico, é necessário que existam provas suficientes dessa prática, o que não ocorre no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que em matéria penal vigora o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida deve sempre beneficiar o acusado. Assim, diante da ausência de provas seguras da traficância, deve prevalecer a desclassificação operada pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga." (N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Por fim, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de dúvida quanto à destinação da droga, aliada à pequena quantidade apreendida, deve-se optar pela desclassificação:

"[...] na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). [...]" (STJ; AgRg no AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Ante o exposto, em consonância com a análise das provas produzidas nos autos e com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, entendo que deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta dos apelados para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025